Tribunal: CARF
Processo: 12269.002195/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002195/2008-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GENTE SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique
os valores afastados no julgamento de primeira instância e os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte e elabore relatório conclusivo indicando se ainda há créditos a serem exigidos e a
que competências eles se referem. Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificado da
Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 288/293) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 231/235), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Gente Seguradora S.A. foi autuada por ter deixado de recolher as
contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, a contribuição
adicional de 2,5% devida pelas empresas de seguro privado, dentre outras, e a
contribuição do segurado, incidentes sobre valores pagos a segurados
contribuintes individuais e a segurados empregados, nas competências 01/1999 a
12/2006.
O lançamento é composto dos levantamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002195/2008-26
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

a) COR - Corretores de Seguro, nas competências 01/1999 a
O3/2006, relativo a pagamentos efetuados a contribuintes individuais - corretores
de seguros – que prestaram serviço à empresa;
b) HON - Honorários, nas competências 01/1999 a O6/2006,
descontínuas, correspondente a pagamentos de honorários efetuados a
contribuintes individuais – advogados e atuários, que prestaram serviço a
empresa;
c) SER - Serv Terc PF, nas competências 01/1999 a 03/2006
descontínuas, correspondente a pagamentos efetuados a contribuintes individuais
que prestaram serviços de manutenção à autuada;
d) VAL - Vale-Alimentação sem PAT, nas competências 01/ 1999 a
11/2006, descontínuas, relativo a pagamentos de vale-alimentação a segurados
empregados, em razão da falta de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT;
e) VRA - Vale Rancho sem PAT, nas competências 01/1999 a
12/2006, relativo a pagamentos de vale-rancho a segurados empregados, em
razão da falta de inscrição no PAT.
O lançamento totalizou o valor de R$ 208.871,34 (duzentos e oito
mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), consolidado em
11/06/2008.
A empresa, cientificada da autuação em 17/06/2008, fl. 157,
apresentou impugnação tempestiva em 15/07/2008, fls. 174/176.
Entende deva ser aplicada a decadência do período anterior a
06/2003.
No que tange aos pagamentos de vale-alimentação e vale-rancho,
concorda com o lançamento do período posterior a 09/2004, tendo em vista a
Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego em anexo, contudo, entende
incorreta a base de cálculo do levantamento das competências 12/2004 e 12/2005
do levantamento VAL, por terem sido desconsiderados os estornos.
Quanto aos valores pagos aos contribuintes individuais -
corretores de seguro, concorda com o lançamento das competências posteriores a
05/2003, não atingidas pela decadência, afirmando que irá efetuar o seu
recolhimento.
No que diz respeito aos pagamentos de honorários, afirma que irá
efetuar o recolhimento dos valores das competências posteriores a 05/2003, não
atingidas pela decadência, excetuada a competência 12/2003, em que foi
desconsiderado o valor estornado de R$ 780,00.
No que tange aos valores pagos a contribuintes individuais-
serviços de terceiros, afirma que irá efetuar o recolhimento das contribuições do
período posterior a 05/2003, não atingido pela decadência.
Requer sejam efetuados os cálculos das contribuições e da multa
referentes às parcelas não impugnadas, que sejam concedidas as reduções legais,
considerando que a ré é primária, e emitido o DARF correspondente.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

Em 16/07/2008, apresenta manifestação, fls. 192/203.
Afirma ter solicitado o recolhimento parcial do débito e da multa
correspondente, relativamente aos valores pagos aos contribuintes individuais
(diferença de alíquota, bem como do período de 06/2003 a 03/2006, não
alcançado pela decadência); aos pagamentos de vale-alimentação e vale-rancho
do período de 09/2004 a 12/2006 (considerados os valores apurados pela
empresa quanto às competências 12/2004 e 12/2005); aos valores de honorários
pagos do período de 06/2003 a 06/2006, não alcançado pela decadência, exceto
quanto à competência 12/2003, em que não há tributo a ser recolhido; e aos
valores pagos a pessoas físicas-serviços de terceiros, do período de 06/2003 a
03/2006, não alcançado pela decadência.
Entende deva ser aplicada a decadência do período de 0.1/1999 a
05/2003, com base no que prescreve o artigo 150 do Código Tributário Nacional
- CTN, considerando que o lançamento e sua ciência ocorreram em 06/2008.
Refere a Súmula Vinculante n° 8 de 2008, que declarou inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91.
No que diz respeito ao PAT, afirma estar cadastrada até a data de
01/09/2004,
conforme comprovam as respectivas inscrições, a Certidão/SEGUR/DRT/RS/003 de
10/07/2008,
tendo
efetuado
seu
recadastramento mais recentemente junto àquele Programa.
Aponta incorreção quanto às bases de cálculo adotadas.
Quanto ao pagamento de honorários, concorda com lançamento,
declarando ter havido o recolhimento das competências posteriores a 06/2003,
inclusive, não alcançadas pela decadência, exceto da competência 12/2003, por
entender que não havia tributo a ser recolhido.
Solicita seja o lançamento revisto de ofício em conformidade com o
disposto no inciso IV do artigo 149 do CTN.
No que tange ao encaminhamento da Representação Fiscal para
Fins Penais - RFFP, aduz não ter sido comprovado que o sujeito passivo agiu
dolosamente, para que fique caracterizada a sonegação fiscal, pois não há no
tipo penal em questão a figura da culpa.
Afirma não ter havido a intenção de ocultar do fisco os valores,
tanto que foram facilmente identificados em sua contabilidade. A RFFP somente
pode ser encaminhada ao Ministério Público, após proferida a decisão final no
processo administrativo, cuja punibilidade será extinta, na hipótese de ocorrer
pagamento ou parcelamento do crédito tributário remanescente.
Requer seja conhecida e julgada procedente a impugnação com o
objetivo de dar por improcedente o lançamento remanescente.
Anexa as fls. 205/206, parecer emitido por auditoria independente,
à fl. 207, cópia da Certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
quanto à situação da empresa perante o PAT, e às fl. 208/213, cópia de extrato
contábil.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

Os autos foram baixados em diligência para manifestação fiscal
quanto às incorreções apontadas na impugnação. A Auditora Fiscal responsável
pelo lançamento, após intimar a empresa a apresentar documentos, fl. 220,
informou à fl. 222, que restou comprovada pela interessada a sua regularidade
no PAT, tendo solicitado a exclusão da totalidade dos valores constantes dos
levantamentos VAL e VRA. Acrescenta ser procedente a incorreção alegada na
competência 12/2003 do levantamento HON, devendo ser excluído o valor
correspondente.
A empresa, cientificada da Informação Fiscal em 02/07/2010,
apresentou manifestação em 14/07/2010, fl. 226, concordando com o teor da IF,
em razão de que todas as suas razões de inconformidade foram atendidas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
1. DECADÊNCIA. As contribuições sociais previdenciárias estão
sujeitas aos prazos decadenciais previstos no Código Tributário
Nacional. Decadência configurada nas competências 01/1999 a 11/2002.
2. PROVAS. Os documentos apresentados comprovam a improcedência
parcial do lançamento.

A 7a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito no valor remanescente de R$ 28.745,09, consolidado em 11/06/2008, conforme
Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR.
Inconformado, em 24/11/2010 a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
combatendo a decisão de primeira instância, requerendo que: “seja conhecido e provido o
presente recurso para reconhecer a decadência de direito de lançar a contribuição
previdenciária em relação aos fatos geradores ocorridos após novembro de 2002 até maio de
2003, consideradas as disposições do artigo 150, parágrafo 4°, do Código Tributário Nacional;
e, determinar a correção do lançamento da contribuição individual relativamente aos “Serviços
Prestados por Terceiros - Pessoa Física” no tocante ao período de 07/2003 a 03/2006”.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Tendo em vista que a contribuinte, em 01/12/2012 (e-fl. 296) solicitou a Guia da
Previdência Social para pagamento parcial do débito fiscal e que após quitação (e-fl. 310) não foi
apurado o débito remanescente, proponho a meus pares, a conversão do julgamento do recurso
em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique os valores afastados no julgamento
de primeira instância e os recolhimentos efetuados pelo contribuinte e elabore relatório
conclusivo indicando se ainda há créditos a serem exigidos e a que competências eles se referem.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência
realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002195/2008-26

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital